Tribunal: TJSP
Processo: 1027650-93.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários serão fixados na liquidação da

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027650-93.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelada SELMA FERNANDA DOS SANTOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo da autarquia e acolheram em parte o recurso da
trabalhadora e o reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027650-93.2018.8.26.0577 - Voto no 24.066
2
Voto no 25.066
Apelação no 1027650-93.2018.8.26.0577 (São José dos Campos)
Apelante/Apelado: Selma Fernanda dos Santos
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial
e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários
serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o
respectivo
juízo
levará
em
consideração
também
a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case
RE.
870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária movida por Selma Fernanda dos Santos foi julgada
procedente para a concessão de auxílio-acidente (fls. 317/318).
Parcialmente
inconformada,
recorre
a
trabalhadora, buscando a alteração do termo inicial do benefício para a
data do requerimento administrativo, consequentemente a alteração do
termo inicial dos juros, a majoração dos honorários advocatícios para 15%
e a dispensa do reexame necessário (fls. 321/328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027650-93.2018.8.26.0577 - Voto no 24.066
3
Por sua vez, apela a autarquia, buscando a
inversão do julgado por entender que a trabalhadora não cumpriu os
requisitos para a concessão do benefício acidentário (fls. 334/338).
A
autora
ofereceu
contra-arrazoado
(fls.
345/351).
É o relatório.
Com relação à insurgência na questão envolvendo
a necessidade de reexame necessário, consigne-se, de plano, que em razão
de o INSS ser equiparado à Fazenda Pública, por força da Lei no 8.620/93,
e ainda, consoante ao disposto no artigo 475, inciso II, do Código de
Processo Civil e também nos artigo 7o e 10o, ambos da Lei no 9.469/97,
sempre que houver decisões definitivas ou terminativas desfavoráveis,
essas deverão ser submetidas ao recurso ex officio.
Neste sentido está o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, na Súmula no 423: “Não transita em julgado a sentença
por haver omitido o recurso 'ex officio', que se considera 'ex lege'”.
Logo, a sentença deve ser submetida ao reexame
obrigatório.
No mais, verifica-se que a sentença carece de
pequeno reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027650-93.2018.8.26.0577 - Voto no 24.066
4
Com efeito, alega a trabalhadora que, em razão
das condições nocivas por ela experimentadas no exercício de suas funções
como mecânica de estruturas durante o vínculo empregatício para a
empresa Embraer S/A, tornou-se portadora de problemas nos membros
superiores, o que comprometeu a sua capacidade laborativa.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial de fls. 293/306, a conclusão é a de
que o caso comporta a indenização infortunística.
Realizada a avaliação física “a Autora apresentou
leves dores e limitações no ombro esquerdo na realização dos movimentos
passivos e ativos assim como nos testes específicos definidos pela
literatura médica. A positividade destes testes evidenciam a Síndrome do
Manguito” (fls. 304).
Os
exames
complementares
evidenciaram
“alterações intrínsecas (acrômio curvo e inclinado) que são fatores que
também contribuíram nas gênese das patologias destes segmentos
corporais e são próprios do indivíduo” (fls. 304).
O expert concluiu que “Após análise criteriosa
dos autos, da história clínica, exame físico, análise dos documentos
apresentados, do levantamento literário e após o exposto ao longo deste
Laudo Pericial, conclui-se que as tendinites e bursites nos ombro direito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027650-93.2018.8.26.0577 - Voto no 24.066
5
esquerdo tiveram o trabalho como um dos fatores causais. Através do
exame físico, constatou-se que a Autora possui limitação funcional no
ombro esquerdo, parcial e permanente e de grau mínimo” (fls. 304).
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade laboral.
Assim, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício,
nos termos da Lei no 8.213/91 com a alteração introduzida pela Lei no
9.528/97, além do abono anual.
O termo inicial deve ser fixado a partir da data do
requerimento administrativo, ou seja, 22.03.2018 (fls. 41), que se coaduna
com entendimento pacificado no STJ.
Acerca do tema:
Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSADO
NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC COMO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. 1. A Terceira Seção, ao apreciar recurso especial
processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027650-93.2018.8.26.0577 - Voto no 24.066
6
reafirmou o entendimento de que, havendo indeferimento dos benefícios
previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez no âmbito administrativo, o termo inicial fixar-se-á na data do
requerimento. 2. Agravo regimental improvido” (STJ, 5a Turma, AgRg
no REsp 1221517/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.09.2011).
A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência
em obediência ao disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os juros moratórios são devidos desde o termo
inicial do benefício, contados de forma englobada até a citação e, depois,
decrescentemente, mês a mês.
O percentual da verba honorária deverá ser fixado
na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do
CPC, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também
a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
caberá a Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi decidido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027650-93.2018.8.26.0577 - Voto no 24.066
7
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”
(Fonte: www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalece a tese anteriormente
firmada no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947), com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Logo, as demais questões relativas aos índices de
correção e juros de mora, deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase
de liquidação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo da autarquia, acolhendo-se em parte o recurso da
trabalhadora e o reexame necessário, para os fins acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator